Tribunal: TJDFT
Processo: 0713789-04.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LEI MARIA DA PENHA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1 – Apelação da Defesa contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, que julgou procedentes os pedidos formulados na denúncia para condenar o réu como incurso no crime do art. 21 do Decreto Lei no 3.688, de 03 de outubro de 1941, e artigo 147, caput, c/c artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, no contexto dos artigos 5o e 7o, todos da Lei no 11.340/06.

II. Questão em discussão

2 – Há três questões em discussão: i) saber se o réu agiu ou não com dolo do tipo pena em relação ao art. 21 do Decreto Lei no 3.688, de 03/10/1941, e do artigo 147, caput, c/c artigo 61, II, “f”, ambos do Código Penal, no contexto dos artigos 5o e 7o, todos da Lei no 11.340/06; ii) se cabe o afastamento da valoração negativa da conduta social e dos motivos do crime, com a redução da pena ao patamar do mínimo legal; e, iii) se cabe a redução da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida, tudo confirmado por meio de testemunhas, não havendo contraprova capaz de desmerecer os relatos.

4. Demonstrado que o acusado foi o autor dos delitos de vias de fato sofrida pela vítima e que a materialidade das provas e os depoimentos confirmam a prática de crimes contra mulher, não há falar em absolvição por falta de provas.

5. A condenação pressupõe a certeza de que o crime foi praticado e de que o acusado é seu autor, devido a gravidade do delito, de modo que havendo dúvidas quanto à materialidade do crime de ameaça, a absolvição é medida que se impõe.

6. A prática de ilícitos penais por pessoa em cumprimento de execução penal merece ser vista com maior censurabilidade, na medida em que demonstra insubordinação legal e desprezo à disciplina estatal, justificando a valoração negativa da conduta social.

7. Se restou demonstrado que o acusado praticou vias de fato motivado pelo ciúme excessivo e sentimento de posse sobre a ex-companheira, está justificada a valoração negativa dos motivos do crime, na primeira fase da dosimetria.

8. O valor da indenização por danos morais só deve ser reduzido se demonstrada que foi excessivo.

IV. – Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido em parte.